Tribunal: STF
Processo: ARE 1411160
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. Consta do processo que, em 6.2.2021, em decisão monocrática na Revisão Criminal n. 2124431-77.2020.8.26.0000/SP, o relator, Desembargador Luiz Antonio Cardoso, no Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, “INDEFIR[IU] o pedido de Revisão Criminal formulado por EDUARDO DOS SANTOS GUEDES, qualificado nos autos, mantendo o v. acórdão proferido nos autos de Apelação Criminal nº 0051199-57.2013.8.26.0050, por seus próprios fundamentos” (e-doc. 44).



    Em 30.6.2021, no julgamento do Agravo Regimental na Revisão Criminal n. 2124431-77.2020.8.26.0000/SP, interposto por Eduardo dos Santos Guedes, o Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 48).



    O Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 52).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 54). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 339 e 660, e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 62).



    O agravante sustenta que “foi denunciado exclusivamente a partir da impressão da vítima, de que, quando fora pegar o táxi, ainda no aeroporto, teria ouvido alguém ‘proferindo as seguintes palavras: ‘É o cara de camisa azul’ (doc. 2 da revisão criminal, e-STJ fl. 3), oportunidade em que olhou para trás e acreditou ter visto Eduardo desviando o olhar” (fl. 4, e-doc. 67).



    Ressalta que, “Transcorrida a instrução processual e demonstrado que o agravante não estava no local dos fatos, não possuía consigo qualquer objeto fruto de delito, não possuía vínculo ou teria se comunicado com o executor do roubo, Eduardo foi condenado. Contudo, tais circunstâncias sequer foram apontadas pela defesa técnica então constituída” (fl. 4, e-doc. 67).



    Argumenta que, “face à demonstração de inépcia e desídia da defesa técnica à época constituída e a ausência de fundamentação para afastar o quanto trazido à questionamento, requer-se a revisão do processamento para que seja reconhecido que a sentença condenatória viola preceitos expressos do ordenamento jurídico brasileiro, constatando-se a sua nulidade, de modo a oferecer, finalmente a prestação jurisdicional que o agravante almeja” (sic, fl. 13, e-doc. 67).



    Assevera “demonstrado por meio de laudo pericial que Eduardo e Rodrigo não possuíam qualquer relação. É o que se verifica do Laudo Pericial IC 301.107/2013 (doc. 2 da revisão criminal, e-STJ fls. 239-269), em que vê-se que não havia nenhum ‘Rodrigo’ entre os contatos de Eduardo, tampouco qualquer registro do número de telefone do suposto executor do delito” (fl. 14, e-doc. 67).



    Defende “que Eduardo Guedes, (i) não estava no local dos fatos, (ii) não foi encontrado sob a posse de qualquer objeto fruto de crime, (iii) não foi demonstrado qualquer vínculo seu com o suposto assaltante, e (iv) o único fator que o vincula ao presente caso consiste num débil reconhecimento, absolutamente questionável” (fl. 16, e-doc. 67).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 70).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o exame da pretensão do agravante quanto à alegação de ofensa ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, para a absolvição por falta de provas, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.328.483-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.394.785-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora